Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-60.2018.8.11.0101
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.709.661-26 (RECORRIDO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRENTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. URV. CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO. VÍNCULO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. prescrição. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

3.

Sentença de parcial procedência
que condenou o recorrente ao pagamento de diferença salarial a ser apurado em fase de liquidação.

4.

Pretensão recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais.

5.

Documentos anexados que demonstram que o
autor, ocupa cargo de professor, oriundo de contrato temporário
, portanto, não faz jus ao recebimento de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, porque mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

6.

Inexistência efetiva de defasagem na remuneração nos contratos de prestação de serviço por tempo determinado.

7.

Tendo em vista a inexistência do direito ao recebimento, não há que se discutir eventual prescrição. Contudo, ante a
Lei Municipal no 47/2003, e a data de distribuição da ação 11/04/2014, o direito já estaria prescrito.

8.

Recurso conhecido e provido para julgar IMPROCEDENTE os pleitos iniciais.

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de diferença salarial a ser apurado em fase de liquidação.

Nas razões recursais, a parte pleiteia que os pleitos iniciais sejam julgados improcedentes em razão de ser o contrato com vínculo temporário da parte recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021